Tribunal: TJDFT
Processo: 0721738-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A pessoa jurídica ré, ora recorrente, Coutinho & Ferreira Serviços e Transporte Limitada, interpôs Recurso Inominado (Id. 25.847.579), desacompanhado da respectiva guia e do comprovante do recolhimento do preparo, não obstante tenha sido apresentado pedido de deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, fundamentado tão somente nos seguintes termos(sic): “Visto momento delicado que a ré se encontra, requer a gratuidade de justiça.”.
2. Mérito. Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se for o caso.
3. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, também faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
4. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica da pessoa jurídica.
5. O fato de a empresa recorrente eventualmente requerer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita sem qualquer suporte documental ou fático, não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais.
6. Efetivamente, a empresa recorrente não logrou sequer, demonstrar minimamente tal situação nos presentes autos; posto que não coligiu qualquer documento para comprovar sua alegação. Ademais, não trata-se de microempresa ou empresa de pequeno porte. e sim de empresa atuante no ramo de transporte de passageiros(ônibus).
7. Desta forma, considerando o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos presentes nos autos, evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, posto que se contrapõem a alegada situação de hipossuficiência econômica, mormente quando se observa que o preparo recursal nos Juizados Especiais do DF geralmente atinge cifras consideradas modestas, não restando demonstrado que a recorrente não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção ou subsistência, o que atrai o indeferimento da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente.
8. Neste sentido: (Acórdão no 1.141.313, Proc.: 0701134-88.2018.8.07.9000, Caso: Lotus Pneus e Rodas – Epp, versus Ana Cristina da Silva Tavares e Outro; Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Com efeito, considerando que o recorrente não efetivou o recolhimento do preparo, consoante o preceituado no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), que determina que o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, impõe-se a decretação da deserção do respectivo Recurso Inominado.
10. RECURSO NÃO CONHECIDO. Decretada a deserção do Recurso Inominado. Sentença mantida. Condeno a pessoa jurídica recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, à míngua da apresentação das contrarrazões pelo recorrido, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.